Tribunal: TJDFT
Processo: 20190310014984APR
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO. DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. AUSÊNCIA. APREENSÃO MANTIDA.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II – A questão apresentada nos embargos foi devidamente analisada no acórdão, restando assentado que os elementos de prova apresentados pelo embargante não são suficientes para comprovar a origem lícita do valor que pretende ver restituído.
III – Ausentes os pressupostos elencados no art. 619 do CPP, o embargante, se considerar impróprio o acórdão combatido, deve valer-se da via adequada para deduzir sua irresignação.
IV – Embargos rejeitados.